Tribunal: TJSP
Processo: 1003464-06.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
INDENIZAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – ASSINATURA FALSA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – LEI N° 8.078/90, ART. 14, CAPUT - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL E RESPONSABILIDADE DA CORRÉ NÃO COMPROVADOS - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427915
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003464-06.2015.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante MARIA
ANTONIA BUENO DA SILVA MATTOS RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados MARIA APARECIDA BUENO DA SILVA PATRICIO e ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003464-06.2015.8.26.0320 -Voto no 48090
2
APELAÇÃO No 1003464-06.2015.8.26.0320
COMARCA DE LIMEIRA
APELANTE: MARIA ANTONIA BUENO DA SILVA MATTOS RAMOS
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADOS: MARIA APARECIDA BUENO DA SILVA PATRICIO E ITAÚ
UNIBANCO S/A
VOTO No 48.090
INDENIZAÇÃO CONTRATO BANCÁRIO ASSINATURA
FALSA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO - RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO
LEI N°
8.078/90, ART. 14, CAPUT - DANO MORAL CONFIGURADO
DANO MATERIAL E RESPONSABILIDADE DA CORRÉ
NÃO
COMPROVADOS
-
AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
Ação de indenização e reconvenção foram pela
sentença julgadas improcedentes, que dispôs sobre encargos de
sucumbência em uma e outra.
Apelou a autora. Segunda perícia provou ser
falsa sua assinatura no contrato bancário, empenhando a
responsabilidade solidária dos réus. Pede reforma, a fim de
que seja indenizada pelo dano moral e material, invertida a
sucumbência.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Com base nos trabalhos periciais, o juiz
concluiu não ter partido do punho da autora a assinatura no
contrato bancário, por cujo débito não responde, tendo sido
indevida sua inclusão no pólo passivo de execução, bem como o
bloqueio de valores em conta corrente e de poupança, mas
negou indenização por dano moral porque, se até os peritos
divergiram em suas conclusões, não houve culpa do banco na
conferência de assinaturas e sua responsabilidade objetiva
teria sido excluída com fulcro no art.14, § 3o, inciso II, da
Lei no 8.078/90.
Permite-se, todavia, discordar à luz dos
precedentes que informaram a edição da Súmula no 479 do STJ,
e por não se divisar fato de terceiro como tendo sido a causa
exclusiva do evento danoso, a ponto de ensejar o rompimento
do nexo causal, por evidente que houve falha ou deficiência
na prestação do serviço bancário inserto nos riscos de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003464-06.2015.8.26.0320 -Voto no 48090
3
negócio.
Cabe, pois, ao banco ressarcir o prejuízo
moral, pelo abalo à tranqüilidade da correntista, o que se
afirma inclusive em juízo de experiência, pelos transtornos
na busca de recomposição dou patrimônio. O prestador de
serviço responde objetiva e solidariamente por danos na
relação de consumo, inclusive por atos de seus prepostos, ao
se omitirem em cautelas e cuidados que deveriam observar no
exercício de suas atividades.
Quanto ao montante da indenização por dano
moral, examinadas as circunstâncias, repercussão da ofensa,
consequências para o lesado, e tendo ainda em conta os
critérios de proporcionalidade e razoabilidade, arbitro em R$
10.000,00 (dez mil reais), atualizados da intimação do
acórdão (Súmula no 362, STJ), a que se agregam juros de mora
da citação.
No que tange ao dano material subscrevo os
fundamentos da sentença, ausente demonstração de prejuízo a
título de danos emergentes ou de lucros cessantes, a que se
aludiu em termos genéricos. Não se pode esquecer que o dano é
pressuposto da obrigação de indenizar, e que sem a
demonstração cabal de prejuízo efetivo e direto na própria
ação de conhecimento, por efeito imediato da omissão do
prestador do serviço, poderá existir o ilícito, mas não
nascerá obrigação de indenizar. De modo que, se não houver
prova do dano, falta fundamento para a indenização. Não se
admite o dano incerto, improvável ou eventual, condicional e
nem mesmo dano hipotético (Tratado da Responsabilidade Civil,
Rui Stoco, pág. 1.234, RT, 7a ed).
Mantenho a improcedência da ação quanto à
corré, irmã da autora, por não haver qualquer demonstração de
que houvesse falsificado a assinatura da apelante ou de algum
modo contribuído para o que ocorreu.
Recíproca a sucumbência na ação entre autora e
banco, custas se repartem e cada um paga ao advogado do outro
verba honorária de 10% do valor da causa, atualizado nos
termos da Súmula no 14 do STJ.
Subsiste o capítulo da sentença que deu pela
improcedência da ação em face de Maria Aparecida Bueno da
Silva Patrício, bem como, à falta de recurso, do que teve por
improcedente reconvenção desta em face de Maria Antonia Bueno
da Silva Mattos Ramos, com os encargos de sucumbência ali
previstos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003464-06.2015.8.26.0320 -Voto no 48090
4
Faço ver que, provida em parte a apelação, não
incide o § 11 do art. 85 do CPC(Edcl no AgInt no REsp no
1.573.573/RJ,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio
Bellizze,
Dje
08.05.2017).
Pelo
exposto,
dou
provimento
parcial
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator